Tribunal: TJSP
Processo: 2324398-64.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXAME CRIMINOLÓGICO.

Pretendido a concessão da ordem para suspender a regressão do paciente ao regime semiaberto e permitir a realização do exame criminológico em regime aberto. Descabimento.

Necessidade do exame criminológico já analisada por decisão colegiada transitada em julgado em sede de Agravo de Execução. Paciente que permaneceu em regime menos gravoso do que

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXAME CRIMINOLÓGICO.

Pretendido a concessão da ordem para suspender a regressão do paciente ao regime semiaberto e permitir a realização do exame criminológico em regime aberto. Descabimento.

Necessidade do exame criminológico já analisada por decisão colegiada transitada em julgado em sede de Agravo de Execução. Paciente que permaneceu em regime menos gravoso do que aquele determinado após o provimento do Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público, pretendendo, agora, protelar ainda mais o cumprimento de decisão emanada desta Corte. Aproveitamento do tempo em maior liberdade que deverá ser apreciado pelo Juízo das Execuções, competente para tanto. Inexistente constrangimento ilegal.

Ordem denegada.